Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-44.2016.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001291-44.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fauna]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSON EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 272.988.681-87 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL DA SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA –
MÉRITO
-
ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA QUANTO A ANÁLISE DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO

REFERENTE AO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO SEU IMÓVEL RURAL – PENDÊNCIA DE ANÁLISE JURÍDICA –

VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO
–

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte impetrante tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável.

2. S
ão assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5º, inciso LXXIII da CF), c
ontudo, no caso houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da inércia da Administração Pública Estadual em não analisar o pedido de

processo

administrativo referente ao plano de exploração florestal da Fazenda Rubi, que foi considerado inadequado, por isso, aguarda-se a análise do pedido quando a análise jurídica, o que não ocorre até o momento da impetração do presente
writ,
circunstância que viola os princípios da eficiência e da

duração razoável do processo.

3. Recurso desprovido, e em remessa necessária, sentença

ratificada e segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente,
Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos do mandado de segurança nº
1291-44.2016.8.11.0082 – 29504, concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos

na Portaria 389/2015, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, sem condenação de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

O apelante defende em suas razões que a administração realizou a análise do projeto de exploração florestal – PEF, no processo n. 162007/2009 e verificou a existência de causa que impede a continuação do processo de licenciamento, circunstância que obsta o interesse de agir inicialmente exposto, faltando uma das condições da ação, requerendo a extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

No mérito, o apelante sustenta que não há como o Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública se manifestar ou determinar que se manifeste dada a complexidade do processo de Plano de Exploração Florestal, sob pena de indevida incursão na atividade administrativa e consequente violação ao princípio da violação dos Poderes.

Afirma que mostra-se inquestionável o dever do órgão licenciador / fiscalizador ambiental de adotar medidas eficazes a fim de proteger as espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, tendo o dever, inclusive, de aplicar leis e atos normativos protetivos, na forma do compromisso assumido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de acolher a ausência de interesse de agir da parte recorrida, e, no mérito, defende a ausência do direito líquido e certo pleiteado na inicial [id.
2469341 - pág. 01 a 06; id. 2469369 - Pág. 1 a 3].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de id.

2469494 - pág. 2.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti, manifestou pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, opinou pela ratificação da sentença [id.
3167878 – pag. 1 a 4].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GILSON EVANGELISTA DE SOUZA

impetrou Mandado de Segurança contra ato
omissivo atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT,

em que busca a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora defira o Plano de Exploração Florestal da Fazenda Rubi, localizada no Município de Feliz Natal, com a emissão da Autorização de Exploração Florestal

- AEF e posteriormente a autorização de desmatamento – AD, permitindo a derrubada, inclusive das espécies consideradas vulneráveis, com a exigência de pagamento de 1,05 m3 de reposição florestal para cada m3 de árvore classificada como vulnerável derrubada na área do PEF, como medida mitigadora e compensatória do meio ambiente, nos termos do artigo 27 do Código Florestal.

Alega que protocolizou pedido administrativo (Protocolo n. 162007/2009) no órgão ambiental, com o intuito de obter aprovação do Plano de Exploração Florestal - PEF de seu imóvel rural.

Afirma que o Ministério do Meio Ambiente editou a Portaria n. 443/2014, em dezembro de 2014, reconhecendo

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, dentre as espécies classificadas, encontram-se as espécies consideradas vulneráveis, que fazem parte do Plano de Exploração Florestal, o qual foi considerado inadequado para a autoridade coatora.

Assevera que em razão da não concordância com a negativa de aprovação do PEF sob a justificativa de ser inadequado, requereu que o processo fosse encaminhado ao setor jurídico para manifestação acerca do assunto, o que não foi feito.

Antes da análise do pedido liminar, foi determinada a notificação da autoridade coatora, bem como do Estado de Mato Grosso para se manifestarem [fl.36].

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente litisconsorcial à fl.40. Em síntese, alega a ausência de

mora do órgão ministerial uma vez que o objeto de irresignação pende de manifestação definitiva do setor jurídico.

A liminar foi parcialmente deferida às fl. 52/53 – verso.

O Ministério Público manifestou às fls. 58/59, limitando-se a declarar a observância estrita da lei.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos

na Portaria 389/2015, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar ao impetrante a análise conclusiva do requerimento formulado, ante a inércia perpetrada na instância administrativa.

Inicialmente, o apelante sustenta
em suas razões que a administração realizou a análise do projeto de exploração florestal – PEF, no processo n. 162007/2009 e verificou a existência de causa que impede a continuação do processo de licenciamento, circunstância que obsta o interesse de agir inicialmente exposto, faltando uma das condições da ação, requerendo a extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

Em que pese os argumentos do apelante, razão não lhe assiste, isso porque,
não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte impetrante tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável, em respeito ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, o que não ocorreu no caso concreto, logo, merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que o impetrante/apelado irresignado com a inércia da Fazenda Pública Estadual, mais precisamente do ato da autoridade coatora, Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT em não encaminhar o processo para análise jurídica, para fins de ser deferido o Plano de Exploração Florestal da Fazenda Rubi, localizada no Município de Feliz Natal, impetrou o mandado de segurança para que a autoridade coatora analise o referido processo administrativo em tempo razoável, e, ao analisar o caso, o sentenciante concedeu a segurança a favor do impetrante.

Inconformado, o apelante sustenta que não há como o Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública se manifestar ou determinar que se manifeste dada a complexidade do processo de Plano de Exploração Florestal, sob pena de indevida incursão na atividade administrativa e consequente violação ao princípio da violação dos Poderes, contudo,
em que pese as razões expostas na apelação,
adianto que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que concedeu a
segurança, sendo ratificada em reexame.

Isso porque, de acordo com o
art. 5º, LXXVIII, da CRFB/1988, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, in verbis:
“Art. 5º. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e
administrativo
são assegurados a
razoável duração do processo

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”

Pelo que se denota, o referido dispositivo constitucional visa coibir a omissão desarrazoada no julgamento de processos judiciais e administrativos, e a morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como é o caso ora epigrafado, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento, inclusive econômico, do próprio Estado.

Por isso, a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem como, aos administrados.

Sobre a matéria, verifica-se que é aplicável a Resolução n. 237 do CONAMA, norma geral de licenciamento ambiental, a qual não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores (estaduais ou municipais)a também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu trâmite administrativo, notadamente os artigos 12 e 14,
in verbis:

“Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observada a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

(...)

Art. 14 – O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciadas para cada modalidade de licença (LP, LI E LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como, para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Ocorre que, recentemente, o órgão ambiental estadual, com esteio no artigo 23, inciso VI, artigo 24, inciso VI e § 2º, ambos da Constituição Federal, artigo 14,
caput,

da Lei Complementar n. 140/2011, artigo 6º, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e artigo 14 da Resolução do CONAMA N. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 em que
“Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA”
, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º,
in verbis:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

Desse modo, como bem decidido pelo sentenciante; a) nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual 7.692/2002 e b) nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

Assim, considerando que o mandado de segurança em análise foi impetrado no dia
04.08.2016
, os prazos a serem observados são os da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Desse modo,
em análise do conjunto probatório fixado nos autos, observa-se que o apelado/impetrante realizou pedido de análise e aprovação do Plano de Exploração Florestal no ano de 2009, o qual foi considerado inadequado pela autoridade coatora, em razão da edição da Portaria n. 443/2014, do Ministério do Meio Ambiente, que reconheceu espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, dentre as espécies classificadas, encontram-se as espécies consideradas vulneráveis:
Hymenolobium excelsum duche; Apuleia leiocarpa e Mezilaurus Iatúba,
que fazem parte do Plano de Exploração Ambiental ofertado pelo impetrante, por isso, requereu que o processo fosse encaminhado ao setor jurídico para manifestação do assunto, o que não ocorreu no caso em tela.

Logo, como bem registrado pelo sentenciante
“os documentos que acompanham as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso reforçam a alegação da inércia do órgão ambiental, notadamente na análise do pedido formulado pelo impetrante, pois reconhece que a análise do processo de PEF N. 162007/2009, está aguardando uma definição jurídica para dar sequência nas análises [id.
2469168 - Pág. 5 – fl. 49]

A par desses argumentos, constata-se que o processo administrativo do impetrante/apelado esteve pendente de apreciação
por mais de 06 (seis) meses
, até a impetração do presente
writ
analisado.

Assim, considerando os argumentos formulados pelo impetrante/apelado, entendo que

havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pela autoridade coatora, o caso é de fato de concessão da ordem para que esta se manifeste, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”, como muito bem decidiu o magistrado.

Logo, tendo em vista os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e a razoável duração do processo,

no caso, houve a violação ao direito líquido e certo do impetrante/apelado, merecendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Sobre a matéria, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.

2. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).

3. O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso à Informação.

4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável.
(N.U 1049264-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a sentença que concedeu a segurança, e em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a
sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021